Tribunal: STF
Processo: HC 65004
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
- PRAZO TERMINADO EM DOMINGO E CONSEQUENTEMENTE PRORROGADO PARA O
DIA UTIL IMEDIATO (ART. 798, PARAGRAFO 3., DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL).
HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA QUE, AFASTADA A PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO, PROSSIGA O TRIBUNAL A QUO NO
JULGAMENTO DA MESMA, VOLTANDO O PACIENTE A SITUAÇÃO PENAL ANTERIOR
AO TRÂNSITO EM JULGADO, DA SENTENÇA.